Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0709497-27.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ESPÓLIO DE BENJAMIM SEGISMUNDO DE JESUS RORIZ REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE RORIZ MACEDO APELADO: ESPÓLIO DE BENJAMIM SEGISMUNDO DE JESUS RORIZ, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE RORIZ MACEDO D E C I S Ã O Vistos etc. Após julgamento da apelação (id 31189922) e interposição de embargos de declaração pelo Espólio (id 31578749), as partes peticionaram em id 34031669 informando que firmaram acordo extrajudicial e a desistência do recurso. Da leitura dos documentos de id 34031670 e 34031669, verifica-se que as partes demonstram interesse no desfecho da lide, na medida em que transigiram quanto ao objeto da demanda. Satisfeitos os requisitos para a homologação do pacto firmado entre os interessados, tendo em vista que o objeto é lícito, as partes são capazes e o direito vindicado disponível, HOMOLOGO o acordo apresentado em id 34031670. No mais, recebo o pedido de desistência, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração e EXTINGO o feito, com fundamento no art. 487, inciso III, “b”, do CPC, determinando o ARQUIVAMENTO dos autos. Custas pelo apelante, nos termos do item 3 da petição de id 34031669. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília, 08 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator